Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-92.2022.8.11.0041
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010839-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDELBRANDE GOMES DE AMORIM - CPF: 041.599.931-68 (APELADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A., insurgindo-se contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica em contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao autor, Edelbrande Gomes de Amorim.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o contrato de empréstimo consignado celebrado de forma eletrônica é válido, mesmo na ausência de prova de contestação administrativa por parte do autor; e (ii) se há responsabilidade do banco em indenizar o autor por suposta contratação fraudulenta.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), mas isso não exime o consumidor de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. O banco apresentou documentos comprobatórios, incluindo contrato eletrônico com biometria facial e selfie do contratante, geolocalização e comprovação de transferência dos valores na conta do autor, indicando contratação legítima.

5. Não houve comprovação de tentativa de resolução administrativa do alegado equívoco pelo consumidor, tampouco elementos mínimos de prova que indiquem fraude no contrato.

6. A legislação e a jurisprudência aceitam a validade de contratos eletrônicos com assinatura digital, desde que observados os requisitos de segurança e consentimento, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, declarando válida a relação jurídica e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento: "Contratos de empréstimo consignado celebrados de forma eletrônica são válidos e eficazes quando devidamente comprovados por meio de assinatura digital segura e consentimento inequívoco do contratante."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei n.º 14.063/2020, arts. 3º, II, e 4º, I-III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 297; TJ-MT, Apelação n.º 1001249-85.2021.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 01/10/2024; TJ-MT, Apelação n.º 1012952-19.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º 1010839-92.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
EDELBRANDE GOMES DE AMORIM
, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito eis que o débito se refere ao empréstimo realizado pelo Apelado em 9.7.2021.

Sustenta que apesar da parte apelada alegar ser fraudulento o contrato, sequer trouxe aos autos o seu extrato bancário referente ao período em questão ou apresentou qualquer protocolo de contestação da referida conta junto ao Banco onde foi aberta, de forma a comprovar o não recebimento dos valores.

Ressalta que tomou todas as precauções no momento da contratação, pois, juntamente com o contrato em anexo, foram juntados os documentos do Autor, o que confere total legitimidade na contratação.

Por isso, aduz que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores ao Apelado, visto que o Recorrido se beneficiou dos valores depositados.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 249913690.

É o relatório.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025